Tribunal: TJBA
Processo: 8011006-15.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8011006-15.2022.8.05.0022

Foro: Comarca de
Barreiras
–

1ª
Vara
Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
M
inistério Público do Estado da Bahia

Promotor: Pedro Ravel Freitas Santos

Recorrido:
Carlos Henrique
d
e Jesus Souza

Advogado
:
Ismael dos Reis Pedrosa
(OAB/BA 24.223)

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Assunto: Crime contra o patrimônio – R
oubo Majorado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO
ART
IGO
. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
C/C ART
IGO
244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.

1.
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO
QUE REJEITOU A PREFACIAL
NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO I, DO CPPB
. POSSIBILIDADE. EXORDIAL QUE ATENDE
A
OS REQUISITOS DE ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPPB.
RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
QUE CARECE DE ANÁLISE EXAURIENTE DO MÉRITO
CAUSAE.

PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO.

2
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL PARA
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8011006-15.2022.8.05.0022, da Comarca de
Barreiras
/BA, sendo Recorrente,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, CARLOS HENRIQUE DE JESUS SOUZA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
ER
e PROV
ER
o Recurso, para
reformar a decisão
recorrida,
no sentido de determinar o recebimento da denúncia
;

com o consequente
prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR